Tribunal: STF
Processo: HC 180887
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar, assim ementado:
    “APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO JUIZ FEDERAL. LICENCIAMENTO DO MILITAR. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME FORMAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA SUPRIDA. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. A Justiça Militar será a competente para processar e julgar o Feito quando os fatos se amoldarem à caracterização de crime militar, sobretudo quando a res furtiva compuser o patrimônio das Forças Armadas. In casu, o mero fato de o Acusado ostentar a condição de civil, por ocasião da apresentação dos documentos falsos, não acarreta a incompetência da Justiça Militar da União, mormente porque o fato foi praticado em detrimento da Administração Militar e porque o art. 9º, inciso III, do CPM, abarca a figura do Civil. Rejeitada por unanimidade.
    2. Preliminar suscitada pela Defesa com o intuito de que o Feito seja julgado pelo Juiz Federal monocraticamente. A Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), para prever o julgamento de civis monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não deve ser aplicada ao presente caso, em razão do art. 5º do CPPM, e da secular regra processual segundo a qual tempus regit actum. Outrossim, a sentença condenatória foi prolatada anteriormente à vigência da alteração processual e observou estritamente às regras de competência válidas à época. Rejeitada por unanimidade.
    3. Preliminar suscitada pela Defesa de perda de prosseguibilidade da Ação Penal Militar em razão do desligamento do Acusado do serviço militar ativo. Não há súmula ou qualquer outro dispositivo de direito castrense que permita interpretar o status de militar como condição de procedibilidade ou prosseguibilidade para aquele que venha ser processado pelo crime previsto no art. 290 do CPM. Precedentes desta Corte. Rejeitada por unanimidade.
    4. Mérito. O crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, caracteriza-se por ser um crime formal, ou seja, não necessita de resultado naturalístico para a sua consumação. O agente, ao fazer o uso do documento falso, pratica o delito em comento, independentemente de obter ou não proveito com os certificados falsos.  5. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência deve ser suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal. Apelo desprovido. Decisão unânime.”
    Busca-se em suma a decretação da nulidade da ação penal originária, por incompetência absoluta do Juízo a quo, pois “teve sua incorporação anulada em 14/05/2015, em ato discricionário da Administração Militar, passando a ostentar a condição de ‘cidadão civil’”, deste modo, como ser “militar da ativa é condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar”, deve-se reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União para processamento do feito. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente